Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-56.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801059-56.2024.8.14.0107

APELANTE: MARCOS SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801059-56.2024.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU – PA

APELANTE: MARCOS SOUZA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Marcos Souza Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de agressões perpetradas contra sua companheira, mediante golpes de facão, causando-lhe hematomas e lesões constatadas por exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é possível conhecer do pedido de afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, formulado de forma genérica nas razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal conhece parcialmente do recurso, pois o pedido de exclusão da indenização por danos morais foi formulado de maneira genérica, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que evidencia ausência de dialeticidade recursal.

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, boletim de atendimento da Polícia Militar, auto de apreensão das armas utilizadas, fotografias das lesões e, especialmente, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que atesta hematomas e lesão corto-contusa compatíveis com o uso de facão.

5.

A autoria emerge do conjunto harmônico das provas, notadamente das declarações da vítima na fase policial, corroboradas pelo depoimento judicial do policial militar que atendeu à ocorrência e encontrou a ofendida lesionada e o réu ainda na posse do facão.

6.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância quando amparada por outros elementos de prova, sobretudo porque tais delitos costumam ocorrer na clandestinidade.

7.

A alegação defensiva de autoagressão não encontra suporte probatório e se revela incompatível com a dinâmica das lesões descritas e com a apreensão do facão em poder do acusado logo após o fato.

8.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois as declarações colhidas na fase investigativa foram corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório.

9.

O acervo probatório é coeso e suficiente para afastar a aplicação do princípio do in dubio pro reo e sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não se conhece de recurso cuja impugnação é formulada de modo genérico, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, por ausência de dialeticidade recursal. 2. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por prova pericial e testemunhal. 3. É suficiente para a condenação o conjunto probatório harmônico formado por laudo pericial, apreensão do instrumento do crime e depoimento testemunhal prestado sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13. CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
parcialmente do recurso e na parte conhecida
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se todos os termos da sentença
recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido6 por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801059-56.2024.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU – PA

APELANTE: MARCOS SOUZA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS SOUZA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

Consta na denúncia (ID nº 33238057), em resumo, que, no dia 13 de maio de 2024, por volta de 04h28min, na Rua Niterói, Bairro Planalto, em Dom Eliseu/PA, o Apelante agrediu sua companheira, E. C., após discussão motivada por ciúmes enquanto ingeriam bebida alcoólica.

Tomado pela ira, o Recorrente utilizou um facão para desferir golpes nas costas da vítima, causando hematomas visíveis.

Populares acionaram a Polícia Militar, que encontrou a vítima lesionada e o Apelante ainda portando o facão e uma faca na cintura.

Perante a autoridade policial o réu permaneceu em silêncio.

Já a ofendida confirmou as agressões, relatando que sofreu lesões nas costas e informando que é aposentada por invalidez em razão de problemas psicológicos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 33238099) contra qual a defesa recorreu (ID nº 31468797), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de modo genérico requereu o afastamento da condenação ao pagamento de dano moral à ofendida.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 33238108)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para que seja redimensionado o valor fixado à título de danos morais (
ID nº 34123011
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso.

Com efeito, no que se refere ao pedido de exclusão da indenização por danos morais, verifica-se que a insurgência foi formulada de maneira genérica ao final das razões recursais, sem o devido enfrentamento específico dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante nem demonstração concreta da alegada desproporcionalidade. A ausência de dialeticidade recursal, nesse ponto, impede o conhecimento da matéria, razão pela qual deixo de conhecer do recurso quanto ao pleito de exclusão dos danos morais.

No mérito remanescente, a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.

Não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 33238044, p. 13), pelo boletim de atendimento da Polícia Militar (ID 33238044, p. 15-18), pelo auto de apreensão do facão e da faca (ID 33238039, p. 14), bem como, sobretudo, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID nº 33238044 p. 39-43), que atestou a existência de hematomas em região torácica posterior e coluna lombo-sacra, além de lesão corto-contusa em braço, compatíveis com instrumento corto-contuso (facão) e fotografias (ID nº 33238044 p. 47-49).

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto harmônico das provas coligidas.

Embora a vítima tenha falecido antes da audiência de instrução, suas declarações prestadas na fase policial foram detalhadas e coerentes, narrando que, após discussão motivada por ciúmes, o Apelante desferiu “lapadas de facão” em suas costas, tendo populares acionado a polícia. Tais declarações não permaneceram isoladas.

O policial militar Antônio Welington Sousa Teixeira do Nascimento ouvido em juízo confirmou que a guarnição foi acionada por populares em razão dos gritos vindos da residência, encontrando a ofendida chorosa e com lesões aparentes, além do réu ainda na posse do facão.

A informante Francisca, irmã da vítima, ainda que não tenha presenciado o momento exato das agressões, confirmou que a encontrou lesionada e que esta lhe relatou ter sido agredida pelo companheiro, acrescentando que o relacionamento era marcado por episódios anteriores de violência.

Importa salientar que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada por elementos objetivos de prova, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Desta forma, a narrativa da ofendida encontra respaldo no laudo pericial (ID nº 33238044 p. 39-43), nas fotografias das lesões (ID nº 33238044 p. 47-49), no atendimento policial imediato e na apreensão do instrumento utilizado.

A alegação defensiva de possível autoagressão não encontra qualquer suporte probatório. Ao contrário, as lesões descritas — múltiplos golpes nas costas — revelam dinâmica incompatível com comportamento autolesivo, especialmente diante da apreensão do facão em poder do acusado logo após o fato. A mera referência a problemas psicológicos da vítima, desacompanhada de prova técnica que indique propensão à autoagressão naquele contexto, não é suficiente para instaurar dúvida razoável acerca da autoria.

Também não prospera a tese de que a condenação estaria fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais. As declarações policiais foram corroboradas em juízo pelo testemunho do agente que atendeu a ocorrência, sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à formação do juízo condenatório.

Desse modo, não se vislumbra fragilidade probatória apta a ensejar a absolvição, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, pois o acervo probatório conduz, de forma segura, à conclusão de que o apelante praticou o delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026